Tribunal: STF
Processo: AI 780163
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Civil. Contrato de Seguro. Cláusula excludente de cobertura de sinistro. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário do STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.